Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707093-95.2023.8.07.0001 DECISÃO Ante a expedição do alvará de levantamento (id 60220762) e a transferência do valor pleiteado, realizada via PIX (id 60220763), verifica-se a perda superveniente do objeto do apelo interposto. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto, pois, a pretensão recursal restou satisfeita com a efetivação do levantamento dos valores. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator